Tribunal: TJDFT
Processo: 0726658-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726658-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GILBERTO DE MORAIS PRETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DE BRASÍLIA – BRB, da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento movido por GILBERTO DE MORAIS PRETO, que deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar ao agravante que se abstenha de efetuar novos descontos na conta bancária do mutuário, referentes a contratos de mútuo com desconto automático. Requer a revogação da gratuidade concedida ao agravado, por não ter a parte comprovado minimamente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais. Sustenta que o débito realizado na conta do agravado é destinado ao pagamento de parcelas de mútuo regularmente contratado e solicitado pelo próprio correntista, ao qual foram aplicadas taxas inferiores às praticadas no mercado. Afirma que a forma de pagamento pactuada consiste em garantia contratual para permitir a concessão do crédito com condições mais favoráveis ao consumidor e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos do negócio ao credor, devendo ser observado o princípio do pacta sunt servanda, sob pena de violação à boa-fé objetiva. Registra que não realizou cobranças indevidas e age em exercício regular do direito contratual para receber os valores devidos e contratados de acordo com a regulamentação vigente, enfatizando que a revogação dos descontos enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a adequação do contrato à nova circunstância. Preparo recolhido em dobro. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). De início, registro que a decisão concessiva da gratuidade da justiça não é passível de revisão, isso porque a hipótese não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o qual prevê a interposição de agravo de instrumento das decisões denegatórias da gratuidade da justiça, não se aplicando igual entendimento às decisões concessivas. Nesse descortino, quanto ao ponto, não conheço da insurgência. O ponto nodal do presente agravo se restringe a análise da possibilidade de o titular da conta corrente cancelar a autorização de débito automático para resgate de mútuo feneratício. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano. O documento juntado em ID 228874924 comprova que a autora solicitou junto ao BRB o cancelamento da autorização para realização dos descontos em sua conta corrente, mas o pedido não foi atendido. A autorização para realização de débitos em conta corrente tem caráter precário, podendo ser revogada a qualquer momento, conforme previsto na Resolução BACEN n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário.” Referida Resolução, ao mesmo tempo em que estabeleceu que a realização de débitos nas contas correntes depende de autorização de seu titular (art. 3o), assegurou aos correntistas o direito de cancelar, a qualquer momento, a referida autorização (art. 6o). Assim é que, nos termos do aludido regramento, afigura-se possível ao correntista promover, a qualquer momento, o cancelamento da autorização conferida à instituição financeira de realizar débitos em contas de pagamento. Aliás, justamente invocando tal possibilidade é que, no julgamento dos REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese (Tema 1085) de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assinalou-se que “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário”. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Ou seja, o STJ rechaçou a aplicação analógica do limite legal dos descontos consignados (30% ou 35% da remuneração, conforme o caso) aos descontos realizados em conta corrente ou salário justamente porque, em relação a estes, existe a possibilidade de revogação da autorização, enquanto que, naqueles, a irrevogabilidade decorre de previsão legal e da própria natureza da operação. É, assim, direito potestativo do correntista revogar, a qualquer momento, a autorização outrora conferida à instituição financeira para realização de descontos em sua conta. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado. Já o perigo de dano decorre do fato de que os descontos chegam a consumir, em alguns meses, a totalidade da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os descontos poderão ser restabelecidos e cobradas as dívidas. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requerida para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos na conta bancária da parte autora referente aos contratos de n. 2024638495 (novação) e 0169899969 (compra parcelada) no prazo de 5 dias, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido. (...)” (ID 228916780 dos autos de referência) Pontue-se que, de início, trata-se de relação de consumo, consoante o Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. O colendo STJ sedimentou entendimento de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (Tema 1085/STJ). Por sua vez, o cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário é regulamentado pela Resolução do Banco Central n. 4.790/2020. No que diz respeito ao cancelamento das autorizações de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito, o parágrafo único do art. 9o da referida norma autoriza o cancelamento da autorização de débito, caso o cliente não reconheça o consentimento. Observe-se: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. No caso vertente, ressai da notificação extrajudicial acostada pelo mutuário que não houve impugnação da sua anuência aos descontos automáticos, o que esvazia a probabilidade do direito vindicado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência. A despeito da decisão agravada, cujo entendimento é de que a revogação da autorização de descontos automáticos é direito potestativo do correntista, tenho que o devedor, após contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, não pode unilateralmente cancelar a forma de pagamento livremente pactuada (autorização de débito), pois o contrato faz lei entre as partes e as obrigações contratuais devem ser honradas em prestígio à segurança das relações negociais, especialmente porque se sabe que as bases contratuais são diferentes em razão da forma de pagamento ajustada quando da contratação. Precedente: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. . Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesses lindes, ante a ausência de probabilidade do direito, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intime-se o agravado, para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator